Tribunal: TJDFT
Processo: 0756571-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0756571-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DAVI HENRIQUE JULIO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de encaminhamento dos autos à Terceira Turma Criminal pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (id 72790563, p. 22/24) para os fins previstos no Art. 11 da Portaria Conjunta n. 4 deste egrégio TJDFT. O mandado de prisão foi cumprido e realizada audiência de custódia, oportunidade em que foram atendidas as determinações da Resolução n. 213 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 4/2021, desta Corte de Justiça (id 72790563). É o breve relatório. Decido. Como se verifica, a prisão de DAVI HENRIQUE JULIO VIEIRA foi determinada pela Terceira Turma Criminal, no Acórdão n. 72484497, de minha Relatoria, nos seguintes termos: Com tais fundamentos, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para decretar a prisão preventiva de DAVI HENRIQUE JULIO VIEIRA, com a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor. É como voto. Estabelecem os artigos 2o, §2o e 11, da Portaria Conjunta n. 4, de 19/1/2021, desta Corte de Justiça, que: §2o Nas audiências de custódia realizadas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, caberá ao juiz atuante no NAC verificar a legalidade da prisão decorrente das circunstâncias em que realizada, com a subsequente remessa dos autos ao órgão judicial competente, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ, que cotejará a realização da prisão com a persistência das razões que a justificaram. [...] Art. 11. Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ. Conforme se extrai do Termo de Audiência de Custódia (id 72790563, p. 22/23), a ordem de prisão foi regularmente cumprida, sem qualquer ilegalidade ou irregularidade. Verifica-se, ainda, que o recorrido foi submetido a exame de corpo de delito, cujo resultado foi negativo (id 72790563, p. 13/18). Ressalta-se que todas as garantias legais foram devidamente observadas, tendo o custodiado sido cientificado acerca do seu direito ao silêncio. No que tange à manutenção do decreto prisional, verifica-se que remanescem íntegros os fundamentos que lhe deram origem. Da análise dos autos que ensejaram a interposição do presente recurso em sentido estrito, constata-se que, a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo (conforme id 223384345 dos autos de origem, Processo n. 0756571-38.2024.8.07.0001), o que evidencia o fumus commissi delicti. Igualmente, não se verifica qualquer modificação quanto à real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciando-se o periculum in mora em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrido. A periculosidade do agente é manifesta, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e da comprovada reiteração delitiva, conforme se depreende do relatório de execução penal acostado aos autos (id 68302465). Presentes todos os requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, por não se mostrar suficiente para resguardar a ordem pública. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de DAVI HENRIQUE JÚLIO VIEIRA. Determino a remessa de cópias do acórdão, do respectivo mandado de prisão, das peças que o instruíram, do Laudo de Exame de Corpo de Delito, do Termo de Audiência de Custódia e da presente decisão ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, onde tramitam os autos originários, o qual deverá observar, doravante, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator